Tribunal: TJDFT
Processo: 0708926-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. FRAUDE DE TERCEIROS. SÚMULA 479/STJ. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DE INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se a aferir a responsabilidade da instituição financeira pela compensação do dano moral alegado pelo consumidor, decorrente de cobrança indevida lançada em seu cartão de crédito.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).

3. Não tendo sido demonstrado que a situação causou efetiva interferência na esfera psicológica do autor, violando os seus direitos de personalidade, mas traduzem meros aborrecimentos e dissabores da convivência em sociedade, que a todos atinge, indistintamente, o que não autoriza a indenização, por dano moral.

4. Apelação conhecida e não provida.